Tribunal: TJSP
Processo: 0011433-73.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Compra e venda entre particulares – Ação de anulação de negócio jurídico – Autora que noticiou negócio jurídico simulado pelo qual transferiu bem de sua propriedade e de seu marido, à época, à corré Gabriela que, posteriormente, o transferiu à corré Fusitec – Pretensão de anulação da transferência do bem à corré Fusitec – Sentença de improcedência – Empresa-corré que não

Ementa:
Apelação Cível.

Compra e venda entre particulares – Ação de anulação de negócio jurídico – Autora que noticiou negócio jurídico simulado pelo qual transferiu bem de sua propriedade e de seu marido, à época, à corré Gabriela que, posteriormente, o transferiu à corré Fusitec – Pretensão de anulação da transferência do bem à corré Fusitec – Sentença de improcedência – Empresa-corré que não tinha conhecimento do negócio jurídico simulado pregresso, caracterizando-se como terceira de boa-fé – Autora que não pode se beneficiar da própria torpeza uma vez que livremente transferiu o bem à Gabriela e realizou negócio jurídico simulado – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011433-73.2011.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ALINE
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUSITEC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP (MASSA FALIDA), EDEMILSON CARVALHO LOPES e
GABRIELA CRISTINA BALDINI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0011433-73.2011.8.26.0597 – Sertãozinho
Apelante: Aline Rodrigues
Apelado: Edemilson Carvalho Lopes e outro
Juiz Prolator: Daniele Regina de Souza
TJSP (Voto no 35.537)
Apelação Cível.
Compra e venda entre particulares Ação de anulação
de negócio jurídico
Autora que noticiou negócio
jurídico simulado pelo qual transferiu bem de sua
propriedade e de seu marido, à época, à corré Gabriela
que, posteriormente, o transferiu à corré Fusitec
Pretensão de anulação da transferência do bem à corré
Fusitec Sentença de improcedência Empresa-corré
que não tinha conhecimento do negócio jurídico
simulado pregresso, caracterizando-se como terceira
de boa-fé
Autora que não pode se beneficiar da
própria torpeza uma vez que livremente transferiu o
bem à Gabriela e realizou negócio jurídico simulado
Manutenção da R. Sentença.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de nulidade de venda e compra de
imóvel anulação de escritura movida por Aline Rodrigues em face de
Edemilson Carvalho Lopes, Gabriela Cristina Baldini, Fusitec Indústria e
Comércio Ltda. Epp, alegando, em síntese, que foi casada com Edemilson
e na constância do casamento adquiriram o imóvel descrito na inicial e
acordaram que seria registrado no nome de Gabriela, ora corré, prima de
Edemilson. Relatam que em 31.09.2009 foi celebrado instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
particular de venda e compra de imóvel com Gabriela, não obstante a posse
do imóvel sempre esteve com a autora e seu marido. Houve a separação do
casal, tendo sido ajustado que o bem seria partilhado após o término das
obras nele executadas. Todavia, o imóvel foi colocado à venda e
transferido para Fusitec Indústria e Comércio Ltda. em 06.05.2010.
Requer, assim, a declaração de nulidade da transferência do imóvel para a
empresa ré.
A ação foi julgada improcedente. Diante da sucumbência,
deverá a autora arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(fls. 481/482).
Os embargos de declaração interpostos pela massa falida
de Fusitec Equipamentos Industriais Ltda. foram rejeitados (fls. 487).
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese,
que deve ser declarada a nulidade da venda à Fusitec. Alega que não houve
efetiva alienação do imóvel, mas sim o imóvel serviu de garantia à dívida
contraída pelo seu ex-marido Edemilson, sem preservação da meação.
Assevera que, subsidiariamente, faz jus à indenização por perdas e danos e
pagamento da meação. Pugna, enfim, pela reforma da R. Sentença (fls.
496/502).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
contrarrazões pela massa falida da Fusitec (fls. 507/517).
A Douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 524/529).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que a autora que foi casada com
o corréu Edemilson e, em 03.10.2007, na constância do casamento,
adquiriram o imóvel descrito na inicial. Posteriormente, em 30.09.2009, o
casal alienou por R$ 80.000,00 o mesmo imóvel para Gabriela Cristina
Baldini, também corré, prima de Edemilson, por meio de escritura pública
de fls. 31/33. Em seguida, em 06.05.2010, a corré Fusitec adquiriu o
referido bem de Gabriela por R$ 80.000,00, por escritura pública (fls.
84/87 e 89/93). Alega a autora que o imóvel pertencia a ela e seu ex-
marido e que acordaram em registrá-lo no nome de Gabriela, mantendo-se
na posse do bem. Menciona a autora que houve a separação do casal e que
o imóvel foi indevidamente alienado por Gabriela à corré Fusitec. Postula,
assim, a nulidade da venda do bem à empresa Fusitec.
A R. Sentença julgou a demanda improcedente, pois
ausente a demonstração de vício de consentimento da autora ao outorgar
escritura do bem à Gabriela em conjunto com seu ex-marido, o que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
permite questionar a posterior alienação do bem de Gabriela à Fusitec.
Insurge-se a autora, nesta oportunidade.
Tal como destacado pelo MM. Juízo “a quo”:
“Encerrada a instrução, tem-se que a pretensão inicial é
improcedente.
Isso porque, não há comprovação de que a requerida
Fusitec tivesse ciência do negócio simulado realizado
entre as partes Aline Rodrigues, Edemilson Carvalho
Lopes e Gabriela Cristina Baldini; portanto, é terceiro
de boa-fé.
Explico.
A autora Aline Rodrigues e o réu Edemilson Carvalho,
então casados em regime de comunhão de bens,
adquiriram o imóvel descrito nos autos em 03 de outubro
de 2007 (fls. X); posteriormente, por meio de escritura
pública, devidamente registrada, alienaram o mesmo
imóvel
para
Gabriela
Cristina
Baldini,
com
a
participação expressa da autora (portanto, sem qualquer
vício de consentimento ou outorga), pelo preço de R$
80.000,00 em 30 de setembro de 2009 (fls.31/33).
O réu Fuzitec, por meio de escritura pública de compra e
venda, adquiriu pelo valor de R$ 80.000,00 o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
imóvel de Gabriela, solteira, no dia 06 de maio de 2010
(fls.84/87 e 89/93).
Note-se que a empresa ré adquiriu o imóvel, pelo mesmo
valor, oito meses após a venda realizada entre Aline
Rodrigues/Edemilson Carvalho e Gabriela Rodrigues.
Não há elementos a indicar que o réu Fuzitec tivesse,
ainda que de maneira indiciaria, elementos para
identificar o negócio simulado. O preço, que foi quitado
no ato da lavratura de escritura de compra e venda (fls.
86), não foi desproporcional (aliás, foi o mesmo),
Gabriela era a proprietária e sua manifestação de
vontade foi prestada no Cartório de Notas, quando da
lavratura da escritura. Todas circunstâncias normais a
ensejar, no réu Fusitec, a confiança a lisura do negócio
jurídico (boa-fé subjetiva e objetiva).
Não rechaçam o acerto dessa conclusão a prova oral
produzida que não comprovou o conluio do réu Fuzitec
e o documento de fls. 109 (que demonstra a existência
de empréstimo entre réus Edemilson e a empresa
Fuzitec; todavia não há indicação do imóvel como
garantia). Ademais, o réu Edemilson não é sócio da
empresa Fuzitec, como alegado pela autora (fls. 73/77).
Tampouco as declarações de imposto de renda
comprovam a ciência do réu Fuzitec.
A corroborar que o negócio de compra e venda efetivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
entre Gabriela e Fuzitec não possui elementos que
possam denotar conluio e ciência da empresa Fuzitec,
verifica-se que o preço da compra não foi
desproporcional ao valor de mercado (laudo perícia de
avaliação encartado aos autos), considerando-se que a
experiência comum demonstra que na escritura pública
se materializa o preço venal do bem imóvel.
Por fim, comprova a efetiva boa-fé da empresa Fuzitec a
circunstância de estar na posse do bem e efetivamente
percebendo aluguéis pelo uso de terceiros (fls. 376), a
despeito da existência de tributos em atraso.
Dessa forma, ainda que não comprovado o motivo do
negócio simulado existente entre a autora Aline
Rodrigues e o réu Edemilson Carvalho, então casados
em regime de comunhão de bens, que alienaram o imóvel
objeto dos autos para Gabriela Cristina Baldini, coma
participação expressa da autora (portanto, sem qualquer
vício de consentimento ou outorga), pelo preço de R$
80.000,00 em 30 de setembro de 2009 (fls. 31/33) e, no
mesmo dia, formularam instrumento particular de
compra e venda do mesmo imóvel, pelo mesmo preço, em
que Gabriela Cristina Baldini alienava o mesmo bem
para Aline Rodrigues e o réu Edemilson Carvalho
(fls.19/21), fato é que a autora não pode alegar sua
própria torpeza para prejudicar terceiro que, ao quetudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
indica, agiu de boa-fé.
Em outras palavras, não pode a autora valer-se da
própria torpeza (realizou negocio jurídico simulado) em
relação ao réu Fuzitec (terceiro de boa-fé), razão pela
qual deve ser considerado válido o negocio jurídico
entabulado entre Gabriela (real dentetora do imóvel
perante terceiros) e a empresa Fusitec.
Remanesce a autora eventual propositura de ação de
reparação de danos em face de Edemilson e Gabriela,
mas não faz jus à anulação do negócio, pelos motivos
expostos.”
É de se observar, portanto, que a corré Fusitec não tinha
como identificar o negócio simulado pregresso que envolveu o bem que
adquiriu de Gabriela, sendo, desse modo, terceira de boa-fé, conforme
concluiu o MM. Juízo “a quo”. Além disso, a autora livremente fez a
transferência do bem à Gabriela juntamente com seu ex-marido Edemilson,
não podendo, em razão da alegada simulação da qual participou, pretender
a anulação da venda do bem à empresa Fusitec. Por outro lado, bem
observou a R. Sentença a possibilidade de a autora, por via própria, discutir
eventual reparação de danos em face de Gabriela e Edemilson.
Desse modo, nada justifica a reforma da R. Sentença, que
deve ser mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Em observância ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo patrono dos réus, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora-apelante para 18% sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade da Justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Christine Santini
Relatora